Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710089-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Brcred Serviços de Cobrança ltda - EPP Agravado: Bernadete Cesário da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Brcred Serviços de Cobrança ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0706282-49.2021.8.07.0020. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 34069883), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator